Tribunal: TJDFT
Processo: 0720588-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720588-15.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CHRISTIANNO NOGUEIRA ARAUJO AGRAVADO: LUIS ANDRE CRUZ CORREA DECISÃO 1. CHRISTIANNO NOGUEIRA ARAÚJO interpôs agravo de instrumento, da r. decisão (id. 157011072, autos originários) proferida no cumprimento de sentença proposto por LUÍS ANDRÉ CRUZ CORREA que rejeitou a exceção de pré-executividade. 2. Não foi formulado pedido liminar. 3. O agravante-devedor comunicou que foi proferida sentença extinguindo o processo por renúncia ao crédito (id. 49680553). 4. Em consulta ao andamento processual dos autos originários (processo n. 11528-42.2012.8.07.0001) verifica-se que no dia 30/6/2023 foi proferida sentença extinguindo a fase do cumprimento de sentença com fundamento na renúncia ao crédito apresentada pelo agravado, arts. 924, inc. IV c/c 513, do CPC (id. 163844731 – autos originários). A r. sentença transitou em julgado conforme certidão id. 165240918. 5. Uma vez proferida sentença, evidencia-se a perda superveniente do interesse no presente recurso. 6. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. 7. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 6 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora